Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718196-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ante a decisão interlocutória (ID 58727525) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais visando o fornecimento de medicamento n. 0715321-25.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Confira-se a decisão: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). No caso em apreço, o contracheque apresentado, referente ao mês de março de 2024, evidencia que a autora percebe rendimentos brutos, mensais, superiores a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que não lhe afere a condição de hipossuficiente financeira, frente, inclusive, à média da população nacional. No mais, os valores das custas processuais, no DF, são um dos menores do país. IMPROVEJO tal pleito. Concedo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante de sua atual condição financeira; (ii) restou demonstrado que todo o valor percebido por ela tem finalidade, o que torna impossível conseguir arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento; (iii) os gastos processuais não abrangem apenas o pagamento das custas, mas também podem ocorrer perícias no decorrer da ação, honorários, dentre outros. O que faz reafirmar que, caso a gratuidade de justiça não seja deferida, poderá haver mais prejuízos financeiros, como se já não bastassem os atuais; (iv) além da dívidas relatadas, que decorrem de empréstimos pessoais, há outras contas. Portanto, a diferença entre o que recebe e suas atuais despesas somam quase R$ 3.000,00 (três mil reais) negativo, nada sobrando para a sua sobrevivência. Requer, diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, que seja concedida a gratuidade de justiça em tutela antecipada, reformando a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. No mérito, pede a reforma da decisão DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024 16:33:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador